Tribunal: TJBA
Processo: 8054038-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054038-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: RITA DE CASSIA SILVA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
BRUNO JORGE MOTA DOS SANTOS, VINICIUS SANTOS BRITO

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de superendividamento, autorizando o depósito judicial de até 30% da renda líquida da Agravada e suspendendo os descontos de empréstimos consignados que ultrapassavam tal limite, sob pena de multa, com a condição de depósito mensal do valor incontroverso pela devedora.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são a verificação dos requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, o perigo de dano e a ausência de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, bem como a adequação da multa cominatória.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito restou demonstrada pela plausibilidade da alegação de superendividamento da Agravada, com descontos consignados que, em análise prefacial, excedem o limite de 30% da remuneração líquida estabelecido pelo Decreto Estadual nº 17.251/2016, artigo 19, I, e o comprometimento de seu mínimo existencial, em consonância com a Lei nº 14.181/2021 e o Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, VIII.

4. O perigo de dano à Agravada é evidente, diante do comprometimento de sua subsistência digna e da sua capacidade de arcar com despesas essenciais, especialmente em razão de sua condição de saúde, caso os descontos excessivos sejam mantidos.

5. Não se verifica o risco de irreversibilidade da medida para o Agravante, uma vez que a decisão de origem condicionou a suspensão dos descontos ao depósito judicial mensal de 30% da renda líquida da Agravada, garantindo a preservação do crédito discutido para levantamento posterior pela parte vencedora.

6. A fixação das astreintes visa a compelir o cumprimento da obrigação e, em sede de agravo de instrumento, a revisão se limita à razoabilidade e proporcionalidade iniciais, não se mostrando manifestamente excessiva a multa imposta pelo juízo de origem, com base no Código de Processo Civil, artigo 537, passível de ulterior readequação.

IV. Dispositivo e tese

7. Negado provimento ao recurso.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em ação de superendividamento, que determina a suspensão de descontos consignados e impõe o depósito judicial de parte da renda do consumidor, não configura risco de irreversibilidade para o credor. 2. A probabilidade do direito e o perigo de dano são demonstrados pela violação do limite de consignação legal e pelo comprometimento do mínimo existencial do devedor."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 300 e 537. Lei nº 14.181/2021. Decreto Estadual nº 17.251/2016, artigo 19, I. Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, VIII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8054038-34.2025.8.05.0000
interposto
por
BANCO DAYCOVAL S/A
, que se insurge contra a decisão proferida pelo
Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos do processo nº 8149203-08.2025.8.05.0001

contra
el
e
ajuizada
por

RITA DE CASSIA SILVA DE ANDRADE
,
ora Agravad
a
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA